Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA REALIZADA. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE MAZELA COBERTA. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. CABIMENTO.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo réu/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Não se vislumbra violação ao instituto da coisa julgada, pois o autor, ora Apelado, não compôs nenhum dos polos da demanda em que litigaram a ré, ora Apelante, e a AGEPOL, bem como o direito pleiteado na presente ação difere do discutido naqueles autos, estando adstrito à continuidade da prestação dos serviços do plano de saúde em favor do autor (MPDFT).
3. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (STJ, Súmula no 608).
4. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, segundo as normas de regência, quando houver resilição do contrato pelo plano de saúde, deve ser disponibilizada ao consumidor plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
5. No intuito de garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano coletivo cancelado, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, verifica-se o dever de o fornecedor ofertar ao participante que teve o contrato coletivo cancelado a contratação de plano de saúde individual ou familiar, independentemente de operar/administrar ou não tal modalidade.
6. Contudo, a comunicação de denúncia do contrato feita pela operadora, no particular, foi irregular. Malgrado respeitados os prazos de vigência contratual superior a 12 meses e de notificação 60 dias antes do encerramento do serviço, não há provas da notificação ou comunicação do autor apelado a fim de que pudesse migrar para plano individual ou familiar, sem interrupção da cobertura, oferecido pela própria fornecedora do serviço, tendo esta admitido inclusive que não tomou essa providência.
7. À mingua de expressa determinação quanto ao reajuste do preço, impera constatar que a condenação da operadora na manutenção do fornecimento do serviço de saúde prestado ao autor em decorrência do plano contratado, mediante o pagamento direto da contraprestação pecuniária atualmente paga, por si só, enseja a conclusão de que as regras contratuais ajustadas continuam remanescentes, inclusive às que preveem os reajustes no preço, até porque não restaram impugnadas, ressalvando-se apenas aquelas manifestamente incompatíveis com a condenação em si.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.